Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INSTITUTO DA TUTELA. DESCABIMENTO. MENOR SOB A GUARDA DA COAUTORA. PODER FAMILIAR. PERMANÊNCIA. DIFICULDADES CIVIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE ADOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.728 do Código Civil, o filho menor é posto em tutela, no caso do falecimento dos pais da perda do poder familiar, sendo forma de proteção assistencial a menores desamparados, que não possuem pais ou responsáveis, o que não se adequa ao caso dos autos, visto que o infante se encontra sob a guarda legal da coautora.
2. Estando o menor sob a guarda legal da coautora, mas enfrentando essa dificuldades no âmbito civil pelo poder familiar da genitora, uma vez que as partes estão em consenso e inexiste hipótese de extinção do poder familiar nos termos dos artigos 1.635 e 1.638 do Código Civil, podem buscar a pretensão jurisdicional por meio de ação de adoção consensual, que destitui o poder familiar de maneira definitiva, na qual serão analisados e garantidos a proteção integral e o melhor interesse do infante.
3. Apelação conhecida e desprovida.